Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-48.2020.8.11.0093
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000567-48.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADONIAS BEZERRA DA ROCHA - CPF: 042.787.111-58 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), CLETO MELEK - CPF: 283.702.019-20 (APELADO), SILVANA CARVALHO DA GRACA - CPF: 024.791.881-40 (ADVOGADO), RAMIRO ROSA VIGNATTI - CPF: 951.159.600-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. POSSE RURAL EM ÁREA DE ASSENTAMENTO. ALIENAÇÃO SUCESSIVA POR CONTRATOS PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE TITULARIDADE REGISTRAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA ATUAL, CONTÍNUA E QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE ATOS MATERIAIS DE DOMÍNIO PELO AUTOR. ABANDONO DO IMÓVEL APÓS A ALIENAÇÃO. OCUPAÇÃO POSTERIOR PELOS RÉUS COM INTRODUÇÃO DE GADO E EXERCÍCIO CONCRETO DA POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL. REQUISITOS DO ART. 561 E 567 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório
e acolheu

o pedido contraposto, mantendo o réu

na posse do imóvel.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i)
preliminar de nulidade da sentença; (
ii
)
a comprovação da posse a
tual, contínua e efetiva pelo autor sobre o imóvel rural objeto da lide; (
ii
i
) demonstração de ameaça concreta e iminente à posse, apta a justificar a concessão da tutela possessória.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se
alegação de nulidade da sentença por afronta ao art. 357, §6º, do CPC, por inexistência de prejuízo concreto e manutenção do equilíbrio processual entre as partes.

4. A ação de interdito proibitório exige a demonstração cumulativa de posse atual, ameaça à posse e justo receio de turbação
(
arts
. 561 e 567 do CPC
)
.

5. O contrato de compra e venda apresentado pelo autor, por si só, não comprova a posse fática protegida, tampouco a continuidade ou atualidade de atos de domínio sobre o bem.

6. O conjunto probatório revela ausência de uso produtivo ou vigilância ativa do imóvel por parte do autor, sendo a sua ausência prolongada e sem demonstração de atos materiais contemporâneos.

7. A posse qualificada e atual se encontra com os réus, que celebraram contrato com os antigos ocupantes e passaram a exercer atos concretos de domínio sobre o imóvel, inclusive com introdução de rebanho bovino.

8. A descontinuidade da posse pelo autor, aliada à comprovação da ocupação efetiva pelos réus, afasta os requisitos legais para concessão da proteção possessória requerida.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminar rejeitada.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A procedência do interdito proibitório pressupõe a comprovação da posse atual, da existência de ameaça concreta e do justo receio de sua concretização.

2. A ausência de uso contínuo, vigilância e atos materiais de domínio fático por parte do autor impede a proteção possessória.

3. O contrato de compra e venda não substitui a posse efetiva exigida para fins do art. 561 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 561, 567 e 568; CC/2002, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap.
Cív
. nº 0000740-91.2017.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.12.2020; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1000159-12.2022.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por ADONIAS BEZERRA DA ROCHA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, na Ação de Interdito proibitório c/c manutenção de posse e pedido de indenização ajuizada em face de RAMIRO ROSA VIGNATTI e CLETO MELEK.

A sentença julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu

o pedido contraposto, mantendo RAMIRO VIGNATTI

na posse do imóvel. Condenou o autor nas custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa retificado atualizado (id. 332772918).

O apelante arguiu a nulidade da sentença por violação ao artigo 357, § 6º, do CPC, em razão da oitiva de quarta testemunha pela parte adversa, sob a justificativa de se tratar de testemunha do juízo, o que teria violado a paridade processual. No mérito, aduz que a sentença deve ser reformada, defendendo ser possuidor do Lote Rural nº 69, no Assentamento ENA, em Feliz Natal/MT, adquirido por contrato de compra e venda celebrado em 21/12/2018, ocasião em que teria iniciado a posse e promovido diversas benfeitorias no imóvel.

Alega que, ao retornar ao local no final de outubro de 2019, após breve ausência, encontrou a propriedade devastada, com a casa e o pasto queimados, cercas danificadas e o poço artesiano destruído, atribuindo tais atos aos réus e afirma estar caracterizado o esbulho possessório. Aponta que a sentença contrariou o conjunto probatório, ao valorizar depoimentos de informantes que teriam vendido o mesmo bem em duplicidade, apresentando, inclusive, versões contraditórias.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a aquisição e a posse do imóvel, bem como o esbulho praticado pelos recorridos, com a consequente reparação pelos danos causados. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da violação ao princípio da paridade processual e ao artigo 357, § 6º, do CPC e o retorno dos autos à origem para nova audiência de instrução, com o devido pré-questionamento da matéria legal para fins recursais (id. 332772922).

Os apelados defendem a manutenção da sentença afirmando que o apelante jamais exerceu posse sobre o imóvel, tendo desistido do negócio por inadimplência. Alegam inexistência de esbulho ou danos, bem como validade da instrução probatória. Requerem o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários e multa por litigância de má-fé (id.

332772929).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito recursal, consignando a inexistência de interesse público ou de direitos indisponíveis que justifiquem a sua intervenção (id. 336820362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A alegação de nulidade da sentença por suposta afronta ao disposto no § 6º do art. 357, do Código de Processo Civil, bem como por violação ao princípio da paridade de armas não prospera.

No caso, não se verifica qualquer vício capaz de comprometer a higidez do julgamento ou de gerar prejuízo concreto à parte apelante.

A análise do conjunto dos atos processuais revela que o autor teve três testemunhas ouvidas em seu favor, enquanto os réus, ao contrário do que se alega, tiveram apenas duas.

As pessoas de José Mendonça e Selma de Andrade foram ouvidas na condição de informantes, tendo o juízo expressamente consignado essa natureza processual, em razão da relação direta desses depoentes com os fatos e com os litigantes originários.

Ressalte-se, ainda, que o autor, por ato voluntário e regularmente homologado em audiência, desistiu da oitiva de três testemunhas que havia arrolado, o que esvazia por completo o argumento de suposta preterição de seu direito à prova.

A invocação do princípio da equidade, nesse contexto, não encontra respaldo, uma vez que não há assimetria processual nem prejuízo demonstrado. Pelo contrário, houve regular exercício do direito à produção de prova, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, sem qu
alquer cerceamento.

Ademais,
a
condição de informantes das testemunhas não retira a credibilidade dos relatos, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova e não
afastados
por prova em sentido contrário
, cabendo
su
a valoração pelo Juízo
.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA ORAL E AO ARTIGO 10 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL E DECLARANTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Kayque
Faustino Castro contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para ajustar os consectários legais da condenação, mantendo, no mais, a responsabilidade do embargante pela rescisão contratual. Alega omissão do julgado (i) quanto à valoração do depoimento prestado por declarante, supostamente utilizado como prova testemunhal, e (
ii
) quanto à análise da violação ao art. 10 do CPC, por ausência de apreciação dos pedidos de produção de provas (perícia em e-mails e expedição de ofício às Varas de Família).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não diferenciar o valor probatório do depoimento de declarante e de testemunha; e (
ii
) verificar se houve omissão quanto à análise do alegado cerceamento de defesa e à suposta violação ao art. 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio próprio para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado não incorreu em omissão sobre a valoração da prova oral. Ainda que o depoimento tenha sido colhido na condição de declarante, o colegiado formou seu convencimento com base em um conjunto harmônico de provas — contrato, perícia e ausência de início das obras —, e não exclusivamente na fala da informante. O valor probatório do depoimento foi ponderado à luz do princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), sendo legítima a utilização do relato como elemento subsidiário de prova.

Também não há omissão quanto à alegada violação ao art. 10 do CPC. A preliminar de cerceamento de defesa foi expressamente analisada e rejeitada no tópico próprio do acórdão, que reconheceu a impertinência e a desnecessidade das provas requeridas. O princípio da não surpresa foi respeitado, pois o embargante teve oportunidade de manifestar-se sobre todos os fundamentos jurídicos empregados na decisão.

A ausência de menção literal ao art. 10 do CPC não configura omissão quando a questão jurídica subjacente — o direito à prova e ao contraditório — é devidamente enfrentada.

Os embargos, portanto, constituem mero inconformismo com a valoração das provas e o resultado do julgamento, não se prestando à reanálise do mérito pela via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O depoimento prestado como declarante pode ser valorado pelo julgador como elemento subsidiário de prova, nos termos do princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

A ausência de menção expressa a dispositivo legal não caracteriza omissão quando a matéria nele contida é apreciada no acórdão.

O indeferimento de provas desnecessárias não configura cerceamento de defesa, competindo ao juiz apreciar a pertinência da produção probatória (art. 370, CPC).

(TJMT, N.U 0025120-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 25/11/2025)

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO- MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A
controvérsia consiste
no exercício da posse
do autor
sobre o imóvel e na existência de ameaça concreta de turbação ou esbulho que justifique a concessão do interdito proibitório, frente à alegação dos apelados de que adquiriram regularmente o bem por contrato de compra e venda e detêm a posse desde então.

Infere-se, que em sua petição inicial, o autor alegou ter adquirido a posse do Lote Rural n.º 69, situado no Assentamento ENA, em Feliz Natal/MT, com área total de 83 hectares, por meio de contrato de compra e venda datado de 21 de dezembro de 2018, firmando com José Mendonça e Selma Andrade, e que vem exercendo a posse mansa e contínua sobre o bem, realizando benfeitorias como a construção da casa, instalação de cercas e formação de pastagem.

Em outubro de 2019, ao retornar à propriedade após breve ausência, encontrou a casa e o pasto queimados, as cercas danificadas e o poço artesiano destruído, atribuindo tais atos aos réus.

Os réus, por sua vez, afirmaram que o imóvel foi adquirido por Ramiro Rosa Vignatti mediante contrato de compra e venda com os antigos assentados, José Mendonça e Selma Andrade, em 26 de setembro de 2019, tendo estes, inclusive, desistido da posse mediante termo lavrado junto ao INCRA, exercendo posse desde então, de forma legítima e pacífica.

Conforme consta dos autos, trata-se de lote rural cuja titularidade formal ainda não está regularizada, sendo a controvérsia centrada na posse de fato, típica das ações possessórias.

O autor trouxe aos autos boletim de ocorrência, contrato de compra e venda, contrato de concessão de uso em nome de José Mendonça e Selma Andrade, sob condição resolutiva firmado entre os antigos posseiros e o INCRA, fotografias das supostas benfeitorias e dos alegados de danos, oitivas de testemunhas e depoimento pessoal dos réus.

Por sua vez,
os réus, apresentaram contrato de compra e venda firmado com os antigos ocupantes José Mendonça e Selma Andrade, contrato de concessão de uso em nome de José Mendonça e Selma Andrade, sob condição resolutiva firmado entre os antigos posseiros e o INCRA, termo de desistência dos antigos possuidores lavrado junto ao INCRA e prova testemunhal.

A ação de interdito proibitório, regulada pelo art. 567, do Código de Processo Civil, tem natureza possessória e preventiva, visando proteger o possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse. Para a concessão dessa medida, são requisitos cumulativos a serem demonstrados pelo autor: (i) a prova da sua posse (art. 561, I, do CPC), (
ii
) a turbação ou o esbulho praticado ou a ameaça iminente por parte do réu (art. 561, II, do CPC, aplicado por remissão do art. 568 do CPC), e (
iii
) o justo receio de que a ameaça se concretize.

A posse, em si, é um fato e não se confunde com o domínio, sendo protegida por sua própria existência jurídica, bastando que o possuidor a exerça com
animus
domini
, independentemente de formalidades registrais (art. 1.210 do Código Civil).

Em que pese a natureza do interditovedara discussão de domínio em regra, a posse afirmada pelo autor deve se revelar exclusiva, inconteste e revestida de continuidade. A mera alegação, desacompanhada de prova robusta que exteriorize a posse de forma clara e sem embaraços, não é suficiente.

Oexame do direito possessório, para os fins do presente interdito, deve se ater aos atos de posse efetivamente praticadospor cada uma daspartes.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“[...]Nos termos do art. 567 do CPC, o interdito proibitório é a ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto,demonstrar a anterioridade de sua posse, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça[...]

(TJ-MT 00007409120178110094 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)”

No caso, embora o autor tenha apresentado indícios da aquisição e início do exercício da posse, não comprovou sua continuidade e atualidade à época dos fatos narrados.

Ao contrário, as provas apontam que, após o suposto inadimplemento contratual e devolução voluntária do lote aos antigos possuidores José Mendonça e Selma Andrade, estes celebraram novo contrato com o réu Ramiro Vignatti, o qual assumiu a posse do imóvel, exercendo-a desde então.

O apelante sustenta exercer a posse do imóvel desde dezembro/2018, quando comprou o bem, apresentando como prova o contrato de compra e venda e fotos do imóvel, contendo uma casa de madeira, caixa d’agua e cercas. Tais elementos, embora demonstrem atos materiais iniciais, não são suficientes, por si sós, para comprovar o exercício contínuo e atual da posse.

A suposta construção da casa não se sustenta, pois os depoimentos colhidos em Juízo indicam que o imóvel já foi entregue edificado pelo INCRA, no momento da concessão do lote aos beneficiários.

Quanto à pintura alegadamente realizada pelo autor, trata-se de ato esporádico de posse, destituído de continuidade ou da prática de outros atos possessórios relevantes.

Tais condutas, isoladas no tempo, não evidenciam o exercício efetivo e ininterrupto da posse até o surgimento da controvérsia, sobretudo diante da ausência de uso concreto do imóvel, sem habitação, vigilância, destinação econômica ou qualquer sinal inequívoco de ânimo de exercer posse qualificada.

Ademais, após a aquisição do imóvel,
o autor
se ausentou do local por período indeterminado, sob o argumento de que teria passado alguns dias na residência de seu genitor, na zona urbana e que, ao retornar à propriedade em 27/10/2019, deparou-se com a casa desfeita e o imóvel já ocupado pelos réus. Essa narrativa não demonstra a continuidade ou atualidade da posse, mas sua descontinuidade.

A ausência prolongada, sem qualquer evidência de vigilância, uso ou manutenção do bem, aliada à constatação de que o imóvel já se encontrava sob o domínio fático dos réus, reforça a conclusão de que o autor não exercia posse qualificada e efetiva sobre a área.

O que se verifica é um início de ocupação não consolidada, seguido de abandono voluntário, sem qualquer evidência de atos de conservação, vigilância ou exploração do bem durante sua ausência.

Caso o exercício possessório houvesse sido real, efetivo e duradouro, não seria possível que os réus pudessem tomar o imóvel sem resistência, o que reforça a tese de descontinuidade ou mesmo inexistência da posse juridicamente protegida.

Por outro lado, os apelados, além de também apresentarem documentação que comprova a aquisição do imóvel junto aos antigos ocupantes, demonstraram o efetivo exercício da posse, ao ocuparem a área e nela introduzirem rebanho bovino, demonstrando, assim, atos materiais claros e contínuos sobre o bem.

A conduta dos réus
revela o
animus
domini
necessário à configuração da posse, sobretudo quando contrastadas com a conduta do autor, que permaneceu inerte por considerável lapso temporal, sem comprovar qualquer ato recente de vigilância, conservação ou uso produtivo da propriedade. A ausência de reação imediata e a falta de demonstração de atos possessórios contemporâneos fragilizam a pretensão possessória.

Assim, a análise comparativa dos atos possessórios de cada parte, prova que o ato mais recente e concreto de exercício possessório foi praticado
pelo réu
Ramiro.

A prova oral colhida se limitou em corroborar que ambas as partes celebraram contrato de compra e venda do imóvel com os antigos possuidores.

Em depoimento, os réus assim relataram:

Ramiro

Vignatti

declarou
que está na posse do imóvel. Informou que não mora lá, mas que cuida do bem e colocou seu gado lá. Comprou o bem de seu Zé e Selma, eles que estavam na posse na época da compra, e que não tinha conhecimento de outra pessoa ali, José morava ali e só foi embora depois que vendeu o lote, qual tinha uma casa ainda do tempo que o INCRA forneceu para todos os lotes. Informa que desmanchou a casa porque não tinha condições de moradia. Afirma que não tem conhecimento de Adonias.”

Cleto

Melek
declara
que quem comprou o lote foi Ramiro, que não conhece Adonias, conheceu os antigos donos José e Selma, não soube que Adonias comprou o lote e que nunca viu Adonias no lote e que a casa desmanchada foi entregue pelo INCRA, o gado de Ramiro fica no lote
.

E os antigos possuidores, José Mendonça e Selma Andrade, ouvidos na qualidade de informantes, declararam: “
que exerciam a posse do imóvel desde o ano de 2012 e que, inicialmente, venderam o bem ao autor, mas que este por não ter conseguido pagar pediu para devolver o imóvel e depois de algum tempo venderam a Ramiro e que este pagou pelo bem
.”

As testemunhas arroladas pelo autor também descreveram:

Francisco Lucio da Silva

disse que em janeiro/2019 levou madeira para o autor no imóvel, que não conhece o assentamento e que foi lá umas duas vezes
.

Volnei Cogo
por sua vez,
declarou que sabe que Adonias comprou o lote e que o carro que foi entregue como pagamento, comprou do Zé (José Mendonça) e Zé pediu que a lancha, dada como pagamento, ficasse na sua casa e, que também foi entregue a José
.

Tiago

Jonas de Freitas

relatou que acompanhou o negócio da compra do lote e que o Senhor pediu para deixar a lancha na casa do Volnei e que depois ele a buscou
.

Já as testemunhas arroladas pela parte ré, assim relataram:

Airton Garcia

declarou que tem conhecimento que Ramiro comprou o sítio e que não conhece o Adonias e não conhece José Mendonça
.

Claudinei Pinheiro Damaceno

afirma que é vizinho do lote vendido e sabe de José vendeu para Ramiro e não conhece Adonias. Existia uma casa no lote, construída pelo INCRA
.

Verifica-se, portanto, que embora o autor tenha apresentado indícios de aquisição do imóvel por meio de contrato, deixou de comprovar o exercício efetivo, contínuo e atual da posse sobre o bem. A formalização da compra sem os atos concretos de domínio fático, não é suficiente para caracterizar a posse juridicamente tutelável.

Os réus, por sua vez, não apenas demonstraram a aquisição do imóvel junto aos antigos ocupantes, como também comprovaram, de forma robusta, o exercício material da posse desde então, mediante a ocupação do imóvel, utilização da área para pastagem e permanência ininterrupta no local.

Ademais, durante a oitiva de Ramiro Vignatti, restou debatido e evidenciado que ele era quem exercia, de fato, a posse sobre o imóvel. Embora Adonias tenha noticiado em audiência o ajuizamento de ação de reintegração de posse (Processo nº 1000800-40.2023.8.11.0093), tal demanda foi extinta por ilegitimidade ativa, justamente em razão da improcedência do presente interdito proibitório, o qual evidenciou a ausência de posse legítima por parte do autor.

Dessa forma, conclui-se que a posse consolidada se encontra com o réu, Ramiro Vignatti, não tendo o autor demonstrado o exercício atual e contínuo de qualquer poder fático sobre o bem.

Ausente a comprovação da posse atual pelo autor, e não caracterizada ameaça concreta e fundada à posse, inviável o acolhimento do pedido possessório.

A esse propósito, colho os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA E DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 561 E 567 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório ajuizada com o intuito de proteger pretensa posse exercida sobre imóvel situado no bairro Parque Humaitá II, em Cuiabá/MT. Os autores alegaram aquisição do bem por escritura pública, e tentativa frustrada de cercamento, impedida por supostas ameaças do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os autores demonstraram o exercício de posse sobre o imóvel e a existência de ameaça concreta e atual por parte do recorrido, apta a justificar a tutela possessória por meio de interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de interdito proibitório exige a comprovação cumulativa da posse, da ameaça de turbação e do justo receio de sua concretização
(CPC,
arts
. 561 e 567).

4.
A escritura pública de compra e venda não se confunde com posse. Os atos alegados pelos autores não configuram exercício possessório contínuo, pacífico e com animus
domini
.

5. Comprovado por prova testemunhal e pericial que o recorrido exerce posse antiga, qualificada, mansa e contínua sobre o imóvel, com benfeitorias, licenciamento ambiental e recolhimento de tributos rurais desde a década de 1980.

6. A via possessória não pode ser utilizada como substitutiva de ação reivindicatória, sobretudo quando ausente a posse fática pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
A escritura pública de aquisição não constitui, por si só, prova de posse para fins de proteção possessória. 2. A ação de interdito proibitório exige demonstração de posse efetiva e justo receio de turbação, sob pena de improcedência do pedido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561, 567 e 568; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0000740-91.2017.811.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1000159-12.2022.811.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024.

(N.U 1002283-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AÇÃO POSSESSÓRIA PREVENTIVA. PROJETO DE ASSENTAMENTO RURAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ATUAL. ABANDONO DO IMÓVEL
. OCUPAÇÃO POSTERIOR POR TERCEIRO. LAUDO DE VISTORIA DO INCRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de interdito proibitório e, ainda, acolheu o pedido contraposto para determinar a reintegração do primeiro requerido na posse do imóvel, além de condenar a autora por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar quem detém a posse legítima sobre o Lote nº 67 do PA São José União; (
ii
) analisar se restaram configurados os requisitos do art. 567 do CPC para procedência do interdito proibitório, notadamente a posse atual e o justo receio de turbação iminente; e (
iii
) examinar se a conduta processual da apelante caracteriza litigância de má-fé, considerando as contradições entre documentos apresentados e depoimento pessoal prestado em juízo.

III. Razões de decidir

3. O interdito proibitório constitui ação possessória de natureza preventiva que exige demonstração cumulativa da posse atual, da ameaça de turbação ou esbulho iminente e do justo receio de sua concretização,
nos termos dos
arts
. 561 e 567 do CPC, sendo insuficiente a mera titularidade administrativa para sua configuração.

4. A apelante, embora formalmente reconhecida como assentada pelo INCRA desde 2006 e detentora de título de domínio sob condição resolutiva expedido em 2024, não logrou comprovar o exercício efetivo da posse sobre o imóvel, especialmente diante das contradições verificadas em seu depoimento pessoal e da ausência de atos materiais de ocupação contemporâneos ao alegado esbulho.

5. O conjunto probatório, notadamente o Laudo de Vistoria do INCRA de 24/08/2017, as contas de energia elétrica em nome do apelado desde 2009 e os depoimentos testemunhais convergentes, demonstra que o Sr. Marcos exerce posse mansa, pacífica e contínua sobre o Lote 67 desde 2009, enquanto a apelante estabeleceu residência em outro município.

6. A flagrante contradição entre as notas fiscais de compra e venda de bovinos apresentadas pela apelante e sua declaração categórica em juízo de que "nunca teve gado na vida", aliada à omissão de informações relevantes sobre o real estado da posse, configura alteração da verdade dos fatos e deslealdade processual, caracterizando litigância de má-fé nos termos dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

7. A aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa mostra-se proporcional e justificada como forma de reprovar o abuso do direito de demandar e preservar a função jurisdicional, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva que rege o processo civil moderno.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A procedência do interdito proibitório pressupõe a demonstração cumulativa da posse atual, da ameaça concreta de turbação ou esbulho e do justo receio de sua concretização, sendo insuficiente a mera titularidade administrativa ou registral para sua configuração. 2. O abandono voluntário do imóvel rural por assentado da reforma agrária, seguido de ocupação contínua e pacífica por terceiro, afasta a proteção possessória, ainda que o primeiro mantenha documentação formal junto ao INCRA.
3. Configura litigância de má-fé a alteração consciente da verdade dos fatos mediante apresentação de documentos contraditórios ao depoimento pessoal, especialmente quando visa obter vantagem indevida através do processo judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II e III, 81, 85, §11º, 98, §3º, 561, 567 e 568; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. nº 10196756920218110015, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 24/09/2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 10019494720238110004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25/09/2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1001232-09.2021.8.11.0100, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09/04/2024.

(N.U 0003950-72.2017.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 12/11/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR.
REQUISITOS DO ART. 561 E 567 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório reconhecendo a posse do autor sobre sala comercial e determinando que os réus se abstenham de turbar ou esbulhar a posse. Os apelantes defendem a inexistência de posse pelo recorrido e o exercício regular de direito de proprietário, diante de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, que justifique a proteção possessória por meio do interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de interdito proibitório tem caráter possessório e preventivo, exigindo demonstração de posse anterior, ameaça atual ou iminente de turbação/esbulho e justo receio de sua concretização, conforme
arts
. 561 e 567 do CPC.

4. A posse, como fato jurídico, independe de registro de propriedade e é protegida por si só, conforme art. 1.210 do CC.

5. A posse exige exteriorização pública de domínio fático, com animus
domini
, o que não se verifica quando há apenas pagamentos esporádicos de encargos condominiais ou tributos

6. A ausência de uso efetivo, vigilância ou exercício contínuo da posse, aliada à prova de que o imóvel permaneceu desocupado por longos períodos, afasta a configuração dos requisitos legais da ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação possessória.

Tese de julgamento: “1. A procedência do interdito proibitório pressupõe a comprovação do exercício atual da posse, a existência de ameaça concreta e o justo receio de sua concretização. 2. A posse se caracteriza por atos materiais contínuos e públicos com animus
domini
, não sendo suficiente o mero pagamento de tributos ou encargos condominiais para sua configuração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 561, 567 e 568; CC/2002, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. nº 0000740-91.2017.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.12.2020; TJMT, Ap.
Cív
. nº 1000406-53.2017.8.11.0025, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.02.2025; TJRO, Ap.
Cív
. nº 7003847-51.2023.8.22.0015, Rel. Des. Marcos Alaor Diniz
Grangeia
, j. 08.10.2024.

(N.U 1019675-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 24/09/2025)

Dessa forma, ante a inexistência da prova da posse atual e ausente ameaça concreta e fundada, não se encontram preenchidos os requisitos legais da tutela possessória, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 doSTJ.

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar arguida e
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso de Apelação.

Majoro os honorários advocatícios em
mais
2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026